Tribunal: TJDFT
Processo: 0011680-98.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011680-98.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Em razão da finalização do julgamento virtual do Tema 792 (RE n. 729.107/DF), acolho o pedido de reconsideração de ID: 18125572 e revogo a alínea b a decisão de ID: 17610114. No ID: 10887198, consta recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA contra o v. acórdão que decidiu pela aplicação ao caso da Lei Distrital n. 3624/2005. O referido RE encontra-se sobrestado por força da decisão de ID: 10887197. Ante o exposto, remetam-se os presentes autos à douta Presidência para apreciação do RE (ID: 10887198). A fim de evitar tumulto processual, examinarei posteriormente a petição de ID: 20114853 (anuência de MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA). Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador